Tribunal: CARF
Processo: 12269.000206/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12269.000206/2007-52
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2201-009.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GRAVATAI
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência da erro material verificada no acórdão embargado, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PARCELAMENTO
E
LIQUIDAÇÃO
ANTERIOR DO DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário, por perda de objeto, quando
constatado que o débito em litígio foi incluído em parcelamento e,
consequentemente, liquidado em data anterior ao julgamento do caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela unidade preparadora em face do Acórdão no 2201-
007.850, de 01 de dezembro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para
não conhecer do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, ante a desistência do litígio
decorrente do parcelamento e liquidação do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000206/2007-52
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

Relatório
Cuida-se de Embargos Inominados de fl. 124 opostos pela Unidade Preparadora
em razão da alegação de erro material devido a lapso manifesto existente no Acórdão no 2201-
007.850 (fls. 109/114), de 01 de dezembro de 2020, o qual deu provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
DECLARADA IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o crédito tributário
da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois
esta penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
Contudo, à fl. 124 a unidade preparadora informou que o crédito tributário objeto
deste processo havia sido incluído no parcelamento da Lei no 11.941/2009, estando o processo
encerrado por liquidação, conforme telas de fls. 119/123.
Mencionado Despacho de Encaminhamento de fl. 124 foi recepcionado como
Embargos Inominados pela Presidência da 2a Seção do CARF (fl. 127).
Neste ponto, por bem sintetizar o caso, adoto trechos do Despacho de
Admissibilidade de fls. 129/131:
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, DEVAT, vinculada à SRRF10, por meio de
Despacho de fl. 124, informou que o crédito tributário havia sido incluído em
parcelamenteo em 04/07/2011, ou seja, em data anterior ao julgamento. Por esta razão
devolveu o processo ao CARF, para manifestação.
(...)
Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (fls. 119 a
123), verifica-se que o crédito tributário do presente processo foi incluído em
parcelamento em data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Os embargos, então, foram admitidos pelo Ilustre Presidente desta Turma e o
processo, consequentemente, a mim encaminhado para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.572 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Das questões suscitadas em embargos inominados
Do exposto no Relatório, constata-se a notória existência do erro material, devido
a lapso manifesto, que deve ser sanada por meio dos embargos ora analisados.
Conforme sustentou a Unidade Preparadora, o contribuinte incluiu o débito objeto
destes autos no Parcelamento Especial da Lei no 11.941/2009, estando este processo encerrado
por liquidação do débito, conforme telas de fls. 119/123.
Verifica-se na tela de fl. 120 que o débito foi incluído no parcelamento em
04/07/2011, data anterior ao julgamento do recurso voluntário por esta Turma (01/12/2020) e a
baixa por liquidação do débito (apropriação total) ocorreu em 18/10/2019, ou seja, também em
data anterior à apreciação do recurso voluntário, conforme tela de fl. 119.
Importante repisar que tais fatos não foram trazido a conhecimento desta Turma
Julgadora quando da apreciação do processo.
Assim, não havia o que prover neste caso quando do julgamento do recurso
voluntário, nem havia qualquer objeto em litígio pois o crédito tributário foi liquidado mais de
um ano antes do julgamento do recurso pelo CARF.
Nestes termos, entendo que não merece conhecimento o recurso voluntário do
contribuinte por perda de objeto.
Assim, resta comprovada a existência de erro material no acórdão embargado,
devida a lapso manifesto, relativo à análise dos pressupostos para o conhecimento do Recurso
Voluntário em questão. Neste sentido, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, para não conhecer o recurso voluntário de fls. 63/68 ante a perda do objeto
decorrente da liquidação do crédito tributário em litígio.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão no 2201-007.850 (fls. 109/114), de 01 de
dezembro de 2020, a fim de não conhecer o recurso voluntário em razão da perda de objeto, ante
o parcelamento e liquidação do crédito tributário em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 135
DF CARF MF
Original